Tribunal: TJBA
Processo: 8049419-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049419-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NELCY CORREIA LIMA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A BLOQUEIO DE VALOR VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que manteve o bloqueio judicial de R$ 300,00 via BacenJud, valor mantido em conta bancária da parte agravante. Sustenta-se a impenhorabilidade do montante, sob o argumento de que se trata de verba de natureza alimentar, proveniente de aposentadoria. Paralelamente, interpôs-se agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado em conta bancária da agravante goza de impenhorabilidade nos termos do art. 833, X, do CPC, à luz da jurisprudência atual do STJ; (ii) analisar a prejudicialidade do agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é aplicável automaticamente apenas às quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, não se estendendo de forma automática a valores mantidos em conta-corrente.

A jurisprudência do STJ admite a extensão da impenhorabilidade a outras formas de depósito bancário ou financeiro, desde que comprovado que os valores constituem reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial.

No caso concreto, a agravante não comprovou que a quantia bloqueada possui origem em proventos de aposentadoria ou é destinada a despesas básicas indispensáveis, limitando-se a alegações genéricas.

O extrato bancário evidencia que o valor bloqueado tem origem em transferência via PIX, sem vinculação direta a benefício previdenciário.

Ausente a comprovação exigida, deve ser mantido o bloqueio judicial da quantia.

Prejudica-se o exame do agravo interno, em razão da análise de mérito do agravo principal.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8049419-95.2024
.8.05.0000
e Agravo Interno
de id. 68914091
em que figuram como Agravante
NELCY CORREIA LIMA
e como
parte
Agravada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao
Agravo de Instrumento, julgando, ainda, prejudicado o Agravo Interno interposto face a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06